Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711236-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: OLINTO ERLANDES SILVA MAGALHAES, IVOLNEI ALVES DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. A parte ré/recorrente apresentou petição intercorrente, após ter sido proferida decisão de ID 27544556 que negou os benefícios da Justiça Gratuita e concedeu prazo improrrogável para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do Recurso Extraordinário. Aduziu que a decisão proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tombado sob o no 0740629-08.2020.8.07.0000, de lavra da Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, determinou a a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". É o breve relatório. Decido. A Certidão de ID 27946410 evidencia que a parte recorrente foi intimada, por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em 05/08/2021, cabendo, portanto, o recolhimento das custas, cujo termo ad quem foi 09/08/2021. Contudo, não é possível declarar deserção do recurso, isso porque foi admitido no âmbito deste Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o no 0740629-08.2020.8.07.0000, no qual há decisão do Desembargador Relator LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH determinado o acima transcrito A decisão de admissão do IRDR 20 deu-se em 28/07/2021, portanto, antes da decisão que negou os benefícios da Justiça Gratuita.. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20 de IRDR) ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal